Tribunal: TJPA
Processo: 0001377-77.2013.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Comarca: Marituba-PA
Processo: nº 0001377-77.2013.8.14.0133
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante: B. V. Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB/PA 13.846-A
Embargado: Kleyb Jeeffeson de Sousa Carvalho
Advogado: Raulino Miguel de Castro OAB/PA 18.479
Decisão Embargada: Acórdão 188.813
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. OCORRÊNCIA DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos De Declaração em Apelação Cível
(fls. 260/269) oposto por B. V. FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do V. Acórdão nº 188.813 (fls. 258/259), que negou provimento ao Recurso de Apelação na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de KLEYB JEFFERSON DE SOUSA CARVALHO, ora embargado.

O embargante opõe o presente recurso buscando a modificação do julgado para
excluir a multa cominatória ou sua redução, pelo que requer o conhecimento dos Aclaratórios para sanar a questão acima arguida.

Contrarrazões apresentadas (fls. 271/276), requerendo o não conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão de sua inadmissibilidade ou, então, a rejeição dos aclaratórios. Pugna, ainda, pela condenação da Embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, aduzindo ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

CONHEÇO dos Embargos
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material do
decisum
.

Na espécie, a alegação do suposto vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, consistente na exclusão ou na redução da multa cominatória se revela, em verdade, em mero inconformismo do embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Registra-se, a propósito, que o
decisum
embargado analisou de modo adequado a tese acima explicitada, conforme trecho a seguir transcrito
in verbis
(fl. 259):
(...) Há de se ter em mente que a finalidade coercitiva da multa não está em sua efetiva cobrança, mas, sim, na ameaça, no temor da imposição futura da penalidade. No caso concreto, a multa diária fixada teve por objetivo coagir a requerente/apelante a proceder na devolução do veículo, diante da purga da mora realizada pelo requerido, pelo que plenamente justificada sua incidência caso evidenciado o descumprimento da ordem judicial. Constato que a intimação da decisão interlocutória que determinou a imediata devolução do bem se deu por meio de publicação no D.J. de 18/07/2013, não tendo o recorrente demonstrado interesse no cumprimento da determinação judicial, já que somente devolveu o veículo no dia 10/08/2013, portanto, 18 dias, após o prazo determinado pelo Juízo a quo, o que reforça a necessidade de uso do meio coativo. No tocante ao valor da multa diária, arbitrada na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, totalizando a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo correspondente a 18 (dezoito) dias de atraso no cumprimento, entendo que razoável diante da purgação da mora realizada antes mesmo da sua citação, bem como da não informação, por parte do recorrente, do pagamento do débito, permitindo, assim, a continuidade do inadimplemento indicado na inicial e, consequentemente, a manutenção da posse do veículo diante da liminar deferida anteriormente. Outrossim, destaco que incabível redução da multa aplicada, como pretende a recorrente, já que atenta aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e adequada à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial, evitando-se, principalmente, o enriquecimento sem causa. (...)

Com relação ao pleito do embargado de condenação do embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, aduzindo ser o recurso manifestamente protelatório, entendo que deve ser atendido em parte.

Com efeito, sendo o recurso de embargos de declaração vinculado a existência de vício definido no art. 1022 do CPC e não existindo tais vícios na decisão objurgada, que enfrentou com clareza a questão, conforme demonstrado acima, restou patentemente configurado o caráter protelatório dos aclaratórios que visam a reforma da decisão por inconformismo quanto ao decidido por tais fundamentos, cabível a condenação do embargante a multa prevista no §2º do art. 1026 do CPC, que fixa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, não se verifica, ao menos por ora, essa intenção do banco recorrente, pelo que rejeito a alegação.

Desse modo,
CONHEÇO e

REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação supracitada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, 15 de outubro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator